Tribunal: TJSP
Processo: 2080940-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação – Condenação ao pagamento de verba honorária que recaiu exclusivamente sobre os exequentes, ora agravantes – Pretensão de reforma – Possibilidade – Sucumbência recíproca verificada - Aplicação do art. 86, do NCPC – Inaplicabilidade do § 7o, do art. 85, do nCPC, uma vez que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação – Condenação ao pagamento de verba honorária que recaiu exclusivamente sobre os exequentes, ora agravantes – Pretensão de reforma – Possibilidade – Sucumbência recíproca verificada - Aplicação do art. 86, do NCPC – Inaplicabilidade do § 7o, do art. 85, do nCPC, uma vez que a agravada também foi sucumbente – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080940-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ESMERALDO NERY DOS SANTOS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080940-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2080940-20.2020.8.26.0000*
Agravante: ESMERALDO NERY DOS SANTOS e OUTROS
Agravada: MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ
Comarca: SANTO ANDRÉ
Juiz: Dr. MARCELO FRANZIN PAULO
Voto no 15.244 K*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
cumprimento de sentença
R. decisão que acolheu
parcialmente a impugnação Condenação ao pagamento
de verba honorária que recaiu exclusivamente sobre os
exequentes, ora agravantes
Pretensão de reforma

Possibilidade
Sucumbência recíproca verificada -
Aplicação do art. 86, do NCPC Inaplicabilidade do § 7o,
do art. 85, do nCPC, uma vez que a agravada também foi
sucumbente Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESMERALDO NERY DOS SANTOS e OUTROS, contra a r. decisão a fls.
446, dos autos originários (com embargos declaratórios rejeitados a fls. 452)
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
contudo condenou somente os executados, ora agravantes, ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor controvertido, nos
termos do art. 85, § 7o, do NCPC.
Sustentam os agravantes, em síntese, que ambas as partes
apresentaram valores diversos do efetivamente homologado. Assim,
requerem que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor de seus
patronos, em percentual sobre a diferença entre os cálculos apresentados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080940-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada e o efetivamente homologado. Assim, pugnam pela reforma da r.
decisão.
Contraminuta a fls. 12/15.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
contudo condenou somente os executados ao pagamento da verba honorária,
fixada em 10% (dez por cento) do valor controvertido, nos termos do art. 85,
§ 7o, do NCPC.
O recurso comporta provimento.
Extrai-se dos autos que ambas as partes incorreram em
erro em seus cálculos.
Os agravados pleitearam o pagamento do valor de R$
858.055,28 (oitocentos e cinquenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e vinte
e oito centavos) (fls. 293/296, dos autos originários).
Por sua vez, a Municipalidade impugnou o valor a fls.
319/323, dos autos originários, trazendo como devido o montante de R$
370.268,98 (trezentos e setenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa
e oito centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080940-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, após o juízo a quo esclarecer as divergências
apontadas por ambas as partes, determinou que a Municipalidade elaborasse
novos cálculos, nos termos da r. decisão de fls. 377, dos autos originários.
Daí a apresentação do novo cálculo, no montante de R$
578.093,58 (quinhentos e setenta e oito mil e noventa e três reais e cinquenta
e oito centavos), o qual foi homologado (fls. 446, dos autos originários).
Dessa forma, verifica-se claramente que ambas as partes
sucumbiram, o que denota que a decretação da sucumbência recíproca é a
solução mais adequada a ser adotada, nos termos do art. 86, do NCPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIO. CÁLCULO. 1. O cálculo
do adicional por tempo de serviço, pode ser feito com base na
totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a
incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias,
excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE. 2. Não se
entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se
trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 3.
O Adicional de insalubridade é uma vantagem transitória, de
caráter específico, que não deverá compor o cálculo do
quinquênio. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tendo havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080940-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sucumbência recíproca, as despesas processuais deverão ser
proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do
art. 86 do Código de Processo Civil. Sentença reformada neste
tópico.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1003125-22.2016.8.26.0123;
Relator
(a): Camargo
Pereira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Capão
Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de
Registro: 23/08/2018).
Por fim, registre-se que não há que se falar na aplicação
do § 7o, do artigo 85, do nCPC ao presente caso.
Isto porque, o referido dispositivo assim versa, in verbis:
“não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha
sido impugnada.” (g.m.).
Ou seja, são indevidos os honorários apenas para a
execução em que não haja impugnação pela Fazenda Pública.
No caso, como acima exposto, houve impugnação, sendo
certo que somente o segundo cálculo apresentado pela Municipalidade foi
homologado.
Assim, merece reforma a r. decisão agravada, para o fim
de se reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, acrescentando ao
decisum a condenação da executada, ora agravada, ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080940-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor
controvertido, resultado da diferença entre o valor cobrado e o efetivamente
homologado, sendo vedada a sua compensação, nos termos do § 14, do artigo
85, do nCPC.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora